Tribunal: TJDFT
Processo: 0741765-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741765-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: COELI REGINA SIQUEIRA AMORIM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão ID origem 248986467, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0703802-57.2023.8.07.0011, movida por COELI REGINA SIQUEIRA AMORIM, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação da requerida e homologou os cálculos ID origem 245443589, fixando o débito em favor da requerente no importe de R$ 22.240,92 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença proposta por COELI REGINA SIQUEIRA AMORIM em desfavor da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. A decisão de ID 243608164 intimou a autora para retificar os cálculos, para fazer incidir juros de mora a partir da citação (ID. 176669287, 30/10/2023), ao que foi atendido em ID 245443589. Resposta da requerida em ID 248718154, apenas reiterando o pedido de prova pericial. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido da requerida de realização de perícia. Isto porque, a decisão de ID 243608164 foi clara ao estabelecer que "Ressalto que o caso não necessita de prova pericial, mas de meros cálculos na apuração da diferença entre o valor pago e o que seria devido, sendo resolvido de forma clara e suficiente pelos documentos já juntados ao feito. Dessa forma, em caso de impugnação, esta deverá vir de forma fundamentada, indicando especificamente o erro, sob pena de homologação nos termos apresentados pela autora." Por sua vez, observa-se da petição de ID 243608164 que não houve impugnação específica sobre os cálculos pelo requerido, de modo que, considero preclusa a oportunidade de fazê-lo. Tecidas essas considerações, REJEITO a impugnação apresentada. Por consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 245443589 e fixo o débito em favor da requerente a quantia de R$ 22.240,92 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), sem prejuízo de posteriores atualizações. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresente pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, o cabimento do recurso, com fundamento nos arts. 1.015 e 203, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, defendendo a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 988. Sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial causa prejuízo processual imediato, pois compromete o exercício da ampla defesa, não sendo possível aguardar eventual apelação, sob pena de nulidade e violação ao princípio da razoável duração do processo. No mérito, afirma que a matéria envolve cálculos complexos, que não poderiam ser homologados sem a devida apuração técnica por perito contábil. Ressalta que a planilha apresentada pela exequente é unilateral e desprovida de elementos comprobatórios que demonstrem a origem e a correção dos valores indicados, o que compromete a regular liquidação do julgado. Defende que a não realização da perícia caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta, reiterando a necessidade de realização de prova técnica contábil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de obstar a prolação de sentença e o eventual levantamento de valores, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja revogada a homologação dos cálculos e determinada a nomeação de perito judicial para a apuração do débito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre examinar o cabimento do presente recurso. A decisão recorrida, que rejeitou a impugnação da requerida e homologou os cálculos apresentados pela parte credora, foi proferida em liquidação de sentença. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, na fase de liquidação de sentença é cabível a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias. Logo, independentemente da discussão sobre a taxatividade mitigada, o recurso é admissível por expressa previsão legal. Assim, presentes esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos ofertados pela parte credora, fixando o débito em R$ 22.240,92 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). A agravante alega que o indeferimento da prova pericial contábil compromete o exercício da ampla defesa, por se tratar de matéria que envolveria cálculos complexos, insuscetíveis de simples conferência aritmética. Sustenta que a homologação da planilha unilateralmente apresentada pela parte adversa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta, insistindo na necessidade de perícia judicial para a correta apuração do débito. A questão em discussão, portanto, consiste em estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pela agravante, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo de 1o Grau condicionou a abertura da fase executiva à preclusão da decisão impugnada, circunstância que afasta, por ora, qualquer ameaça de constrição patrimonial imediata. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator